Tribunal: TJDFT
Processo: 0724473-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA. COVID 19. PLEITO DE ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO MÉDICO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da informação de que o agravante contraiu o Novo Coronavírus, mas já se encontra recuperado e liberado do isolamento, não vislumbro motivos que justifiquem a elaboração de novo laudo médico.
2. Recurso conhecido e desprovido.